Tribunal: TJMT
Processo: 1019627-87.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019627-87.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GABRIEL GONCALVES DOS REIS - CPF: 028.575.521-81 (ADVOGADO), ARTHUR VINICIUS DA SILVA CARVALHO - CPF: 019.819.961-92 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (REPRESENTANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CONSUMIDOR -
DECISÃO NULA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA
–
RECURSO PROVIDO
.

Ante de se proceder à homologação dos cálculos apresentados por uma das partes, cabe ao magistrado intimar a parte adversa, sob pena de violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1019627-87.2023.8.11.0000 de decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, em Liquidação de Sentença proferida em Ação Revisional de Contrato Bancário, homologou os cálculos apresentados pelo devedor.

O agravante alega que não lhe foi dada oportunidade para se manifestar quanto aos cálculos juntados pelo agravado, o que fere o direito do contraditório e da ampla defesa.

Diz que o feito foi convertido em Liquidação de Sentença por Arbitramento, porém não seguiu os tramites ditados pelo art. 510 do CPC, já que, ao invés de as partes juntarem os documentos para o embasamento da conta, o agravado apresentou a conta que entende devida que acabou sendo acolhida pelo juízo
a quo.

Afirma que não lhe foi dada oportunidade para falar a respeito, e foi pego de surpresa com a homologação.

Assegura que por duas vezes solicitou que o devedor trouxesse documentos a fim de demonstrar até quando ocorreu o desconto em sua folha.

Argumenta que o cálculo homologado não seguiu com exatidão os termos da sentença prolatada.

Efeito suspensivo indeferido (ID. 180517191).

Contraminuta no ID. 182197163.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante propôs Ação Revisional de Contrato bancário julgada procedente, para reduzir os juros remuneratórios à média de mercado (1,74% a.m e 22,78% a.a), afastar a mora contratual e condenar o apelante à restituição de eventual valor pago a maior corrigido pelo IPCA a partir do desembolso e com juros moratórios de 1% a.m a contar da citação, a ser calculado em liquidação de sentença, bem como às custas e honorários fixados em 15% sobre o proveito econômico obtido.

Com o trânsito em jugado da lide, o agravante requereu a remessa dos autos ao contador judicial para elaboração dos cálculos, o que foi indeferido (id 48746933 - Pág. 11, 1º grau), pois cabia a ele instruir o Cumprimento de Sentença com a planilha discriminada do débito.

Depois, pediu a intimação do agravado para apresentar o extrato da operação, contendo todos os pagamentos realizados via débito em conta, pretensão indeferida, ocasião em que o magistrado deferiu a Liquidação da Sentença por Arbitramento sob o rito do art. 510 do CPC, e determinou que as partes apresentassem em 15 dias pareceres/documentos elucidativos de modo a sustentar o valor que entenderiam devidos.

Apenas o agravado apresentou seus cálculos, os quais foram homologados sob o fundamento de que o agravante não teria colacionado os seus.

Apesar da desídia do agravante em apresentar os valores que entende devidos nos autos, o magistrado não poderia homologar as contas elaboradas pelo agravado sem a prévia manifestação da parte adversa.

Tal conduta, implicou no
cerceamento de defesa do agravante, e por isso deve ser anulado para que seja garantido o direito dele se manifestar e apresentar a suas considerações.

Posto isso,
dou provimento ao Recurso
para anular a decisão agravada e determinar que o agravante seja intimado a se manifestar sobre os cálculos apresentados pelo agravado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023